Tribunal: TJSP
Processo: 1500626-62.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Presença da agravante de reincidência (1/6) – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu reincidente – Regime fechado que fica mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500626-62.2019.8.26.0556, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
LUIZ FERNANDO MARIANO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-62.2019.8.26.0556 -Voto no 2413
2
Apelação Criminal no 1500626-62.2019.8.26.0556
Apelante(s): Luiz Fernando Mariano Alves
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Américo Brasiliense
Juiz: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
Voto no 2413

Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de cocaína Insurgência do réu - Autoria e
materialidade comprovados Depoimentos prestados pelos
agentes de segurança de forma coerente e que merecem
crédito diante do contexto probatório Versão apresentada
pelo réu que restou isolada nos autos Dicção do disposto
no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 Dosimetria:
Primeira fase Pena-base fixada no mínimo legal Segunda
fase Presença da agravante de reincidência (1/6) Terceira
fase Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que
não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do
art. 33, da Lei de Entorpecentes Réu reincidente Regime
fechado que fica mantido Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 149 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Luiz Fernando Mariano
Alves, como incurso no art. 33, caput da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10
meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 162/165),
buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto
probatório alçado ao bojo dos autos para embasar o decreto condenatório.
Contrarrazões (fls. 171/173).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 202/261).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-62.2019.8.26.0556 -Voto no 2413
3
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 24/12/2019, às 09:00
horas, na Rua Alberico D. Alessandro, altura do no 10, Cidade de Rincão, Comarca
de Américo Brasiliense-SP, o acusado mantinha em depósito 54 eppendorfs de
cocaína, com peso líquido de 15,32 gramas, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim
de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), auto de
constatação (fls. 29/31), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls.
50/52).
A autoria também restou demonstrada. Flavio da Silva
Claro e Jairo Chiaramonte (policiais militares) relataram que receberam notícia de
mercancia de drogas em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
Ao chegarem no local, passaram a observar três indivíduos. Em um determinado
momento, o acusado se afastou dos outros indivíduos e colocou algo em um arbusto.
Ante a atitude suspeita do acusado, resolveram verificar e localizaram no local uma
bolsa xadrez, contendo em seu interior as drogas e a quantia de R$ 18,40. Em
seguida, para aborda-lo, diligenciaram até a Praça do Lago. O acusado foi detido e os
outros dois indivíduos liberados, pois nada de ilícito fora encontrado com eles.
Na fase inquisitiva o acusado nega a traficância.
Em juízo, os agentes públicos corroboraram a versão
ofertada em solo policial.
No interrogatório, o réu alega que no dia dos fatos
estava prestando serviços. Estava “quebrando uma calçada” nas proximidades.
Chegou na Cidade há três meses. Nega a traficância. Desconhece as drogas
apreendidas. Respondendo às perguntas não soube indicar o local e o proprietário do
imóvel para quem estava trabalhando à época dos fatos. Não conhecia os militares,
mas já havia sido abordado pelo PM Jairo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-62.2019.8.26.0556 -Voto no 2413
4
Colocado isso, verifica-se que os depoimentos dos
policiais de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na
denúncia e reconhecida na sentença.
Cumpre salientar que a condição de policial seja
militar ou civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ,
na tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação
investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia
com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se que os agentes de segurança, relataram que
ante o recebimento de notícia acerca da traficância, exercida em local já conhecido
como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram três indivíduos e resolveram
observá-los. Notaram que o acusado se distanciou dos outros e guardou uma bolsa
em um arbusto. No momento em que ele saiu de lá, resolveram verificar o que
continha na referida bolsa. Ao abri-la foram apreendidos os entorpecentes e a quantia
de R$ 18,40. Ato contínuo, o acusado foi abordado e detido.
Desse modo, não convence, a alegação do réu de que
estava trabalhando - “quebrando uma calçada” -, tendo em vista que ele não soube
informar o endereço do local e tampouco o nome da pessoa para quem estava
prestando serviços.
Assim, a afirmativa do réu de que não tem
conhecimento acerca da bolsa contendo as drogas se trata de mera exculpatória, já
que os militares deixaram assentado que visualizaram o réu se distanciar dos outros
dois indivíduos e colocar referida bolsa em um arbusto.
Ainda que o réu tenha sido abordado anteriormente por
um dos militares, o fato é que ele deixou assentado que não conhecia os policiais e,
por isso, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte dos agentes de
segurança em acusa-lo leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem
como fonte segura de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-62.2019.8.26.0556 -Voto no 2413
5
Portanto, o recebimento de notícia pelos policiais
acerca da traficância, exercida em local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, somada a apreensão da bolsa escondida em um arbusto, contendo
dinheiro e as substâncias tóxicas, embaladas individualmente, evidenciam a intenção
de tráfico do réu, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de
qualquer ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a
conduta de “guardar” para fins de tráfico, pode-se dizer que o crime já estava
configurado antes mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a
prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação
da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.
Acórdãos. HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no
AREsp 397759/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp 303213/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe
14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Passa-se, agora, à dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, presente a agravante de reincidência
(Processo no 1500011-07.2019.8.26.0222 fls. 61), a pena foi majorada, na fração de
1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-62.2019.8.26.0556 -Voto no 2413
6
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu é reincidente, o que
obsta a concessão do redutor.
Logo, a pena fixada resulta mesmo em 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão
da reincidência do réu que, já condenado anteriormente pela prática do mesmo delito,
não se mostrou ressocializado.
Em suma, o recurso interposto pelo réu não merece
acolhimento, ficando mantida a r. sentença guerreada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR